Tribunal: TJSP
Processo: 0053583-63.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Alegado assédio moral não caracterizado - Partes que trabalhavam em escola – Autora que é Diretora, e descobriu que as rés, suas subordinadas, trocavam e-mails com críticas a seu trabalho – Acesso indevido da autora a correspondência de caráter particular das requeridas – Artigo 5o, XII, da CF – Hierarquia funcional que exige obediência, não

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Alegado assédio moral não caracterizado - Partes que trabalhavam em escola – Autora que é Diretora, e descobriu que as rés, suas subordinadas, trocavam e-mails com críticas a seu trabalho – Acesso indevido da autora a correspondência de caráter particular das requeridas – Artigo 5o, XII, da CF – Hierarquia funcional que exige obediência, não bem-querência – Injúria que somente teria se caracterizado se as rés tivessem dirigido as ofensas à requerente – Improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053583-63.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCIA
REGINA DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EUNICE
JOSEANE VIANA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e EDNA APARECIDA
TANGE BOGIKIAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053583-63.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4419 2/4
7a Vara Cível de Campinas
Apelação n. 0053583-63.2011.8.26.0114
Apelante: MARCIA REGINA DA SILVA FERNANDES
Apeladas: EUNICE JOSEANE VIANA DE ARAUJO e EDNA APARECIDA TANGE
BOGIKIAN
Juiz prolator: Celso Alves de Rezende
Voto n. 4419
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Alegado assédio
moral não caracterizado - Partes que trabalhavam em escola
Autora que é Diretora, e descobriu que as rés, suas subordinadas,
trocavam e-mails com críticas a seu trabalho Acesso indevido da
autora a correspondência de caráter particular das requeridas
Artigo 5o, XII, da CF
Hierarquia funcional que exige
obediência, não bem-querência
Injúria que somente teria se
caracterizado se as rés tivessem dirigido as ofensas à requerente
Improcedência - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 170/175, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a injúria não exige a comunicação a
terceiro, porque trata da imagem pessoal que o ofendido tem de si mesmo, pelo
que deve ser indenizada (fls. 180/188).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelas apeladas (fls. 192/196).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 201).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, a autora exercia a função de
Diretora Educacional de uma escola em que as rés trabalhavam como Vice-
Diretora substituta e Orientadora pedagógica. Alga que as rés não se
subordinavam a suas diretrizes, e formaram uma rede de intrigas com o objetivo
de assediá-la moralmente. A autora enviou então um relatório à Coordenadora
Educacional, e, em dezembro/2010, ao utilizar um computador da unidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053583-63.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4419 3/4
escolar, deparou-se com a caixa de e-mails de uma das requeridas aberta, e
descobriu que elas conversavam a respeito da autora usando palavras de
desdém (fls. 17/23). Entende que foi ofendida em sua honra subjetiva e pede
indenização por danos morais. Alega que foi vítima de assédio moral, e de
verdadeira conspiração.
Nas mensagens trocadas entre as requeridas, e com
outros funcionários, a autora foi qualificada como “bruxa”, “medrosa”, “mulher
ordinária”, “chefinha”, e “louca”, mas a autora somente teve acesso a tais
colóquios, que tinham caráter particular entre as rés, invadindo a caixa de
mensagens, porque elas não lhe foram dirigidas.
O assédio moral pode ser conceituado como uma
maneira de abuso emocional no ambiente de trabalho, responsável por causar
ao indivíduo assediado intimidação, humilhações, descrédito e isolamento, com
sofrimento psicossocial que em alguns casos proíbe o desempenho do
profissional com o mesmo nível de motivação e de produtividade1. Pela própria
descrição, podemos perceber que o ofensor deve ser alguém que exerce uma
posição de mando, o que não ocorre no caso concreto, em que a própria autora é
a superior hierárquica das requeridas.
Na verdade, o que a autora busca é que suas
subordinadas concordem com suas determinações, o que não lhes pode ser
imposto. A hierarquia determina a obediência, não a concordância e nem a bem-
querência. Ter o respeito dos subordinados não é tarefa a ser conquistada à
força.
Se as funcionárias discordam das determinações da
chefe, estão no seu pleno direito em comentar o fato umas com as outras,
inclusive chamando-a de nomes que não lhe eram dirigidos.
A injúria, de fato, não depende da comunicação a
terceiros, já que atinge a imagem que o próprio ofendido tem de si mesmo. Caso
as requeridas tivessem procurado a autora e lhe dirigido os nomes mencionados
na apelação, a injúria estaria caracterizada. Mas não foi o que aconteceu.
A autora viu uma caixa de correio eletrônico aberta e
foi procurar as mensagens trocadas entre as requeridas. Ofendeu-se ao procurar
mensagem que não lhe era dirigida. Se havia outros destinatários nas
mensagens, além das requeridas, a conversa continuava a ter caráter privado.
Embora a caixa de correios estivesse aberta, o que aliás é objeto de controvérsia,
o princípio constitucional do sigilo das correspondências exigia que a autora não
buscasse conhecer o teor de mensagem que não lhe era dirigida2. Não se trata de
uma questão de educação, como constou na sentença, a autora acessou
conteúdo sem ter base legal para fazê-lo.
Assim, não lhe cabe ser indenizada ao ter agido de
forma ilegal.
1 HELOANI, Roberto. Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da dignidade no trabalho. In: Era-
Eletrônica. v.3, n.1, Art. 10, jan./jun. 2004.
2 “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal” (CF, art. 5o, XII).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053583-63.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4419 4/4
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de R$
2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, observando que a requerente está dispensada do
pagamento, por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo
diploma). Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram
fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora